Tribunal: STF
Processo: RE 1481355
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Carlos Eduardo Catem, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público objetivou a condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados no artigo 11, caput e inciso I, da aludida lei, em decorrência da acumulação ilícita de cargos públicos e declaração falsa em documento público. Sentença de procedência do pedido, para o fim de determinar o ressarcimento do valor indevidamente recebido durante o período descrito na inicial, bem como condená-lo ao pagamento de multa civil, fixada em 01 (uma) vez o valor da última remuneração bruta recebida pelo réu no cargo de Técnico Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Prejudicial de prescrição rejeitada. Legitimidade ad causam do Ministério Público. Inexistência de nulidade no julgado. In casu, restou incontroverso que o demandado, ocupou, de forma concomitante, entre 04 de agosto de 2003 e 29 de setembro de 2008, os cargos de Fiscal de Sistema Viário do Município de Niterói e de Técnico Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como declarou falsamente, em 19 de março de 2004, ao Ministério Público, que não ocupava outro cargo público. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o elemento subjetivo, necessário à configuração da improbidade administrativa, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico. Declaração falsa, prestada pelo réu, que não pode ser enquadrada como mera irregularidade administrativa, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo mesmo constitui vedação constitucional, prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Dano ao erário que resta nítido diante da indevida acumulação de cargos. Direito de opção invocado pelo apelante que não afasta a configuração do ato de improbidade administrativa. Desse modo, houve a violação aos deveres de honestidade às instituições, bem como aos princípios constitucionais administrativos do ordenamento jurídico brasileiro, afigurando-se, portanto, correta a condenação do demandado nas penas previstas na lei de improbidade administrativa. Manutenção do julgado que se impõe. Recurso ao qual se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) o quantum fixado pelo Juízo a quo, nos termos artigo 85, § 11, do estatuto processual civil, observada a gratuidade de justiça deferida.”



    Submetido a juízo de retratação em cumprimento do disposto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, considerado o Tema 1.199 da repercussão geral, foi mantido o acórdão: 



    “Juízo de Retratação, em cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público objetivou a condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados no artigo 11, caput e inciso I, da aludida lei, em decorrência da acumulação ilícita de cargos públicos e declaração falsa em documento público. Sentença de procedência. Matéria devolvida para apreciação por este Colegiado, para verificação de pertinência quanto ao exercício do juízo de retratação, em decorrência do firmado no Tema n.º 1.199 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese restou fixada no sentido de ser necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9.º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa - a presença do elemento subjetivo, o dolo. Todavia, o caso analisado no presente recurso versa, tão somente, sobre a admissibilidade da inicial da Ação Civil Pública. Todavia, no caso analisado no presente recurso, restou consignado que ficou evidenciada a presença do dolo, haja vista a comprovação de que o demandado ocupou, de forma concomitante, entre 04 de agosto de 2003 e 29 de setembro de 2008, os cargos de Fiscal de Sistema Viário do Município de Niterói e de Técnico Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como declarou falsamente, em 19 de março de 2004, ao Ministério Público, que não ocupava outro cargo público. Em outras palavras, o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a vontade consciente de aderir à conduta, produzindo resultados vedados pela norma jurídica, ou, ainda, a mera anuência a atos contrários ao Direito, quando o agente deveria saber que a conduta praticada a eles levaria. Desse modo, a conduta violou os deveres de honestidade às instituições, bem como atentou contra os princípios constitucionais administrativos do ordenamento jurídico brasileiro, afigurando-se, portanto, correta a sua condenação nas penas previstas na lei de improbidade administrativa. Logo, inexistindo qualquer divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema n.º 1.199 do Supremo Tribunal Federal, mantém-se o julgado integralmente. Manutenção do acórdão impugnado, em juízo de retratação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, I, IV, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de lesão ao erário causada por ação dolosa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1345244 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 05.04.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pleito de reintegração. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do tema 1.199/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem ao apreciar o processo administrativo disciplinar, não examinou o elemento volitivo (dolo ou culpa) do ato de improbidade administrativa, não obstante, cingiu-se à análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à luz dos elementos fáticos e da legislação local aplicada. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1475740 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024)



    De outra parte, uma vez reconhecida a existência de dolo pelas instâncias ordinárias, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a tese firmada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral está restrita aos casos de atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Cito precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 64233 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 18.03.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 843.989 (TEMA N. 1.199). REMESSA DO PROCESSO À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Na sessão de 18 de agosto de 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do ARE 843.989 – Tema 1.199/RG –, fixou as seguintes teses: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo); 2) A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa – é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes; 3) A nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 4) O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.’ 2. Uma vez resolvida controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral, com fixação de tese pelo Supremo, cumpre determinar o envio do processo à instância originária para observância das regras atinentes à solução de casos repetitivos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, em ordem a tornar insubsistentes as decisões proferidas neste processo e determinar a devolução à origem para observância do disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.” (ARE 1239549 ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 08.01.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente